Tribunal: STF
Processo: RE 83472
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- Inventário. Partilha. Critério igualitário dos quinhões. 
Peculiaridades que não autorizam o reconhecimento da negativa de vigência dos arts. 1.775 do Código Civil e 505 e seus incisos, do C.P.C., 1939. 
Dissídio jurisprudencial não demonstrado porque desatendidas as exigências do Regimento Interno, art. 309 (Súmula n. 291). 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, à míngua de seus pressupostos constitucionais.